Tribunal: STJ
Processo: 0509552-26.2014.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2576676 - BA(2024/0011893-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SOUZA CRUZ LTDA
ADVOGADOS
: VANUSKA MOTTA OLIVEIRA - BA014235
SACHA CALMON NAVARRO COELHO - RJ112794
BRUNO MENDES DE MORAES RENAUX - RJ140909
GABRIEL PRADO AMARANTE DE MENDONCA - RJ164897
MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI - RJ112793
MARINA SOARES MACHADO - RJ215392
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR
: MARCELO SILVA FREIRE - BA031376
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. TRANSFERÊNCIA
INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO
TITULAR. BASE DE CÁLCULO. DESPESAS DE MANUTENÇÃO E
DEPRECIAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE
ART. 1.022
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não viola o art. 1.022 do Código de Processo Civil, nem revela
deficiência na prestação jurisdicional, o acórdão que adota, para a solução da
causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte
recorrente, decidindo de modo integral e adequadamente a controvérsia posta.
2. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento
que lhe é desfavorável não dá ensejo, por si só, à abertura da via dos
embargos de declaração.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54491150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:17
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: d45ef202-b2b2-494c-ad01-0a80873ae9b8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2576676 - BA (2024/0011893-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SOUZA CRUZ LTDA
ADVOGADOS
: VANUSKA MOTTA OLIVEIRA - BA014235
SACHA CALMON NAVARRO COELHO - RJ112794
BRUNO MENDES DE MORAES RENAUX - RJ140909
GABRIEL PRADO AMARANTE DE MENDONCA - RJ164897
MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI - RJ112793
MARINA SOARES MACHADO - RJ215392
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR
: MARCELO SILVA FREIRE - BA031376
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
DÉBITO
FISCAL.
ICMS.
TRANSFERÊNCIA
INTERESTADUAL
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DO
MESMO
TITULAR. BASE DE CÁLCULO. DESPESAS DE MANUTENÇÃO E
DEPRECIAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. VIOLAÇÃO
DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
ART. 1.022
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não viola o art. 1.022 do Código de Processo Civil, nem revela
deficiência na prestação jurisdicional, o acórdão que adota, para a solução da
causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte
recorrente, decidindo de modo integral e adequadamente a controvérsia posta.
2. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento que
lhe é desfavorável não dá ensejo, por si só, à abertura da via dos embargos de
declaração.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SOUZA CRUZ LTDA. contra decisão
monocrática da lavra deste Relator que, conhecendo do recurso de agravo, não conheceu do
recurso especial (fls. 740-744).
Documento eletrônico VDA53922509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:45
Código de Controle do Documento: d200d8cd-4831-44f8-bdc6-b06d0d3e20fc

Na decisão ora hostilizada, concluiu-se por não restar configurada, na hipótese,
a apontada violação do
do Código de Processo Civil, visto que, diferentemente
art. 1.022
do que afirmado pela parte recorrente, o Tribunal de origem enfrentou expressamente a
questão referente à base de cálculo do ICMS em operações interestaduais e eventual
violação do princípio da não cumulatividade, não havendo de se falar em omissão ou
negativa de prestação jurisdicional.
Nas presentes razões (fls. 756-761), a parte agravante insiste na alegação de que
o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) está eivado de omissão, o que
revelaria a existência de ofensa ao
do CPC, por não ter a Corte estadual analisado
art. 1.022
a legislação mineira aplicável (Regulamento do ICMS de Minas Gerais), em especial o
alínea
.2, § 2o, e os arts. 55 e 56, que determinariam a inclusão de
art. 43, inciso IV,
b
custos de manutenção e encargos de depreciação na base de cálculo do ICMS nas
transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, bem como preveriam
penalidades pelo descumprimento.
Sustenta, ainda, que o TJBA teria ignorado a “guerra fiscal” entre as legislações
estadual de origem (Minas Gerais) e de destino (Bahia), e que o precedente utilizado para
fundamentar as conclusões do julgado (
não se amolda ao caso, por
REsp n. 1.109.298/RS)
tratar de majoração “aleatória” da base de cálculo, ao passo que, na hipótese, a agravante
apenas seguiu imposições legais mineiras, impondo-se, assim, o reconhecimento do
.
distinguishing
Defende, por fim, que a omissão impede o devido prequestionamento e o exame
da conformidade da legislação local à legislação federal, o que justificaria o conhecimento
do recurso especial para anular o acórdão do TJBA e determinar que a Corte de origem se
manifeste sobre os pontos omitidos.
Pugna, ao final, pela reconsideração ou reforma da decisão agravada ou,
alternativamente, pela submissão do presente agravo interno ao crivo do competente órgão
colegiado julgador, a fim de que seja conhecido o recurso especial e, no mérito,
determinado o retorno dos autos ao TJ/BA para sanar as omissões apontadas (fls. 760-761).
Regularmente intimado, o ESTADO DA BAHIA, ora agravado, apresentou
resposta ao recurso em apreço (fls. 772-773).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
Documento eletrônico VDA53922509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:45
Código de Controle do Documento: d200d8cd-4831-44f8-bdc6-b06d0d3e20fc

Na hipótese vertente, cuidou-se de agravo interposto por SOUZA CRUZ LTDA.
contra a decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, que inadmitiu
recurso especial fundamentado no
alínea
, da Constituição Federal,
art. 105, inciso III,
a
dirigido contra acórdão prolatado em apelação cível.
Consta dos autos que a empresa agravante ajuizou ação ordinária requerendo
anulação de Auto de Infração expedido contra si em virtude de suposto uso indevido de
créditos de ICMS em operações interestaduais. Após a prolação da sentença de
improcedência do pedido inicial, o Tribunal de origem negou provimento à apelação da
autora, ficando assim ementado o aresto na oportunidade exarado (fl. 384):

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PREJUDICIAL DE
DECADÊNCIA PARCIAL ACOLHIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. ICMS.
TRIBUTO LANÇADO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO.
INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO
§4o, DO CTN. BASE DE
ART. 150,
CÁLCULO. INTEPRETAÇÃO RESTRITIVA DO
§4o, II DA LC No 89/96
ART. 13,
(LEI KANDIR). PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO. SENTENÇA
MANTIDA NA ÍNTEGRA. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Os embargos de declaração opostos pela ora agravante ao referido julgado (fls.
499-502), foram rejeitados, o que ensejou a interposição do apelo nobre de fls. 576-583.
Nas razões de seu recurso especial, a recorrente alegou apenas violação do
do
apontando a existência de omissão não sanada, no
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015,
acórdão recorrido, em relação à determinação da base de cálculo do imposto tendo por
referência a legislação do estado de origem, violando o princípio da não cumulatividade
tributária.
Ocorre que, na hipótese, a Corte de origem dirimiu a controvérsia valendo-se,
para tanto, dos seguintes fundamentos (fls. 392-397):

No mérito, da análise dos fólios, constata-se que a lide versa acerca
ocorrência de creditamento fiscal indevido perpetrado pela Acionante, relativamente
ao ICMS incidente sobre as operações de transferências interestaduais de mercadorias
entre seus estabelecimentos, no período compreendido entre
a
01/01/2007 31/12/2007.
[...]
Nesse espeque, conforme se depreende do dispositivo legal supracitado, a
base de cálculo do ICMS, no que pertine as operações interestaduais, entre
estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, é o custo da mercadoria produzida,
assim compreendida como a “soma do custo da matéria-prima, material secundário,
mão-de-obra e acondicionamento”.
, infere-se que a irresignação da Requerente não merece prosperar,
In casu
haja vista que o Superior Tribunal de Justiça, ao se debruçar a respeito da matéria ora
debatida, entendeu pela interpretação restritiva do
§4o, da LC no 87/96, de
art. 13,
Documento eletrônico VDA53922509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:45
Código de Controle do Documento: d200d8cd-4831-44f8-bdc6-b06d0d3e20fc

modo que as despesas de manutenção, depreciação e afins não devem integrar a base
de cálculo do imposto
.
sub oculi
Nessa toada:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE
CÁLCULO.
ESTABELECIMENTOS.
MESMO
TITULAR.
TRANSFERÊNCIA
ENTRE
FÁBRICA
E
CENTRO
DE
DISTRIBUIÇÃO. ARTIGO 13, §4o, DA LC 87/96.
1. Discute-se a base de cálculo do ICMS em operações efetuadas
pela recorrente entre a Fábrica (SP), o Centro de Distribuição (SP) e a
Filial situada no Rio Grande do Sul. Precisamente, a controvérsia refere-
se à base de cálculo adotada na saída de produtos do Centro de
Distribuição com destino ao Estado gaúcho, o que demanda a
interpretação do artigo 13, § 4o, da LC 87/96.
2. Em resumo, a recorrente fabrica mercadorias em São Paulo-
SP e as transfere às filiais espalhadas pelo Brasil. Em virtude do grande
volume, utiliza, algumas vezes, o Centro de Distribuição localizado em
São Bernardo do Campo-SP, antes de proceder à remessa.
3. Constatou o aresto que, na saída das mercadorias do Centro de
Distribuição paulista, a recorrente registrava como valor das mercadorias
um preço superior ao custo de produção, próximo ou maior do que o valor
final do produto (nas alienações ocorridas entre a Filial gaúcha e o
comércio varejista ou atacadista daquele Estado).
4. A sociedade empresária recolheu aos cofres paulistas ICMS
calculado com base no valor majorado, gerando crédito na entrada dos
bens na Filial do RS, onde a alienação das mercadorias a terceiros
acarretou débito de ICMS, que acabou compensado com os créditos
anteriores pagos ao Estado de São Paulo. Em consequência, concluiu o
acórdão recorrido: “...o Estado de origem acaba ficando com todo o
imposto, e o Estado de destino apenas com o dever de admitir e
compensar os créditos do contribuinte” (fl. 1.172v).
5. A questão jurídica em debate, portanto, refere-se à base de
cálculo do ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado
em outro Estado do mesmo titular - artigo 13, § 4o, da LC 87/96.
6. Na espécie, por diversas razões a base de cálculo do ICMS
deve ser o custo da mercadoria produzida nos termos do artigo 13, § 4o, II,
da LC87/96 (e não a entrada mais recente).
7. Em primeiro, a interpretação da norma deve ser restritiva, pois
o citado parágrafo estabelece bases de cálculos específicas. Em segundo,
os incisos estão conectados às atividades do sujeito passivo, devendo ser
utilizado o inciso II para estabelecimento industrial. Em terceiro, a norma
visa evitar o conflito federativo pela arrecadação do tributo, o que impede
a interpretação que possibilita o sujeito passivo direcionar o valor do
tributo ao Estado que melhor lhe convier.
8. A apuração do valor da base de cálculo pode ser feita por
arbitramento nos termos do artigo 148 do CTN quando for certa a
Documento eletrônico VDA53922509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:45
Código de Controle do Documento: d200d8cd-4831-44f8-bdc6-b06d0d3e20fc

ocorrência do fato imponível e a declaração do contribuinte não mereça
fé, em relação ao valor ou preço de bens, direitos, serviços ou atos
jurídicos registrados. Nesse caso, a Fazenda Pública fica autorizada a
proceder ao arbitramento mediante processo administrativo-fiscal regular,
assegurados o contraditório e a ampla defesa, exatamente o que ocorreu
no caso, em que foi utilizado o próprio Livro de Inventário do Centro de
Distribuição.
9. Em termos de arbitramento, o que não se permite na seara do
recurso especial é apurar a adequação do valor fixado, por esbarrar no
óbice previsto na
Precedentes.
Súmula 7/STJ.
10. Em outro capítulo, a recorrente postula o afastamento da
Taxa Selic, sob o argumento de que sua utilização nos débitos tributários
é indevida. Todavia, o acórdão apenas mencionou que não haveria prova
de sua utilização nos cálculos. Incidem, no ponto, as Súmulas 282/STF e
211/STJ, já que não houve prequestionamento da tese levantada no
especial.
11. Quanto à multa aplicada, a recorrente pediu a aplicação do
artigo 2o do Decreto-
e do artigo 112 do CTN. Além disso,
Lei no 834/69
argumentou que a penalidade deveria ser objeto de revisão, pois estaria
extremamente abusiva (60 % sobre o valor principal devido).
12. A Corte de origem afirmou que o dispositivo invocado pela
recorrente não estaria mais em vigor, fundamento que não foi combatido,
atraindo a aplicação da
A análise da razoabilidade da
Súmula 283/STF.
multa implicaria a interpretação da norma constitucional prevista no
artigo 150, IV, da CF, o que não se permite na via especial.
13. O recurso interposto com fundamento na alínea
do
b
permissivo constitucional não pode ser conhecido, pois a recorrente não
esclarece de que modo o aresto teria julgado válido ato de governo local
contestado em razão de lei federal.
14. Alegações genéricas quanto às prefaciais de afronta ao artigo
535 do Código de Processo Civil não bastam à abertura da via especial
pela alínea
do permissivo constitucional, a teor da Súmula 284 do
a
Supremo Tribunal Federal.
15. Em relação ao período de
a
houve o
01/01/1997 04/12/1997,
lançamento por homologação. Tendo havido pagamento antecipado, ainda
que reduzido, rege-se a decadência pela regra do
§ 4o, do CTN,
art. 150,
que fixa o prazo de cinco anos, a contar do fato gerador, para a
homologação do pagamento realizado pelo contribuinte. Em razão disso,
nesse ponto, prospera a irresignação da decadência parcial da obrigação
tributária inserida no auto de lançamento no 0008699640.
16. Recurso especial conhecido em parte e provido também em
parte. (
relator Ministro Castro Meira, Segunda
REsp n. 1.109.298/RS,
Turma, DJe de
.
25/5/2011)
[...].

Documento eletrônico VDA53922509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:45
Código de Controle do Documento: d200d8cd-4831-44f8-bdc6-b06d0d3e20fc

Logo, pelas razões adrede esposadas, não há se cogitar na pretendida
aplicação analógica do
da
e
do RIR/99, sendo
art. 177
Lei no 6.404/76
art. 290
indevida a inclusão dos encargos de depreciação, amortização e exaustão, para fins de
cálculo do ICMS atinente, não merecendo qualquer reparo o comando sentencial
obliterado.

Nesse cenário, resulta evidente que, a despeito de todo o esforço expendido pela
parte agravante, sua pretensão recursal, articulada nas razões do presente agravo interno,
não merece mesmo guarida.
Como se vê, o Tribunal de origem enfrentou expressamente a questão
referente à base de cálculo do ICMS em operações interestaduais e eventual violação
do princípio da não cumulatividade tributária no julgamento da referida ação às fls.
Portanto, inexiste omissão no acórdão combatido, razão pela qual não
384/397 e 541/547.
há que se falar em ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt
art. 1.022
no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
AREsp n. 1.878.277/DF,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
4/12/2023,
7/12/2023;
AREsp n. 2.156.525/SP,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
2/12/2022.
Da leitura do voto condutor do acórdão recorrido resulta evidente que o referido
acórdão, ora impugnado, não possui as omissões suscitadas pela parte recorrente. Ao revés,
o Tribunal
se manifestou sobre os todos aspectos importantes ao deslinde do
a quo
, adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever de fundamentação das
feito
decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador não
está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes
, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja de
tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, "[n]ão configura ofensa ao
do
o fato de o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente
para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.448.701/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
sem grifos
19/8/2024,
2/9/2024;
no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a decisão"
Documento eletrônico VDA53922509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:45
Código de Controle do Documento: d200d8cd-4831-44f8-bdc6-b06d0d3e20fc

(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.018.125/SC,
julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
Desse modo, não tendo a parte ora agravante apresentado nenhum argumento
capaz de infirmar as conclusões da decisão monocrática hostilizada, deve esta ser mantida
hígida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53922509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:45
Código de Controle do Documento: d200d8cd-4831-44f8-bdc6-b06d0d3e20fc

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.576.676 / BA
Número Registro: 2024/0011893-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05095522620148050001 5095522620148050001
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SOUZA CRUZ LTDA
ADVOGADOS
: VANUSKA MOTTA OLIVEIRA - BA014235
SACHA CALMON NAVARRO COELHO - RJ112794
BRUNO MENDES DE MORAES RENAUX - RJ140909
GABRIEL PRADO AMARANTE DE MENDONCA - RJ164897
MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI - RJ112793
ARIEL DO PRADO MOLLER - RJ205511
MARINA SOARES MACHADO - RJ215392
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : MARCELO SILVA FREIRE - BA031376
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : MARCELO SILVA FREIRE - BA031376
AGRAVADO
: SOUZA CRUZ LTDA
ADVOGADOS
: VANUSKA MOTTA OLIVEIRA - BA014235
SACHA CALMON NAVARRO COELHO - RJ112794
BRUNO MENDES DE MORAES RENAUX - RJ140909
GABRIEL PRADO AMARANTE DE MENDONCA - RJ164897
MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI - RJ112793
Documento eletrônico VDA54470033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:43:28
Código de Controle do Documento: 3e0e1534-9baa-4e74-98b8-b774cacd8600

ARIEL DO PRADO MOLLER - RJ205511
MARINA SOARES MACHADO - RJ215392
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SOUZA CRUZ LTDA
ADVOGADOS
: VANUSKA MOTTA OLIVEIRA - BA014235
SACHA CALMON NAVARRO COELHO - RJ112794
BRUNO MENDES DE MORAES RENAUX - RJ140909
GABRIEL PRADO AMARANTE DE MENDONCA - RJ164897
MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI - RJ112793
MARINA SOARES MACHADO - RJ215392
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : MARCELO SILVA FREIRE - BA031376
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:43:28
Código de Controle do Documento: 3e0e1534-9baa-4e74-98b8-b774cacd8600